Tribunal: TJDFT
Processo: 0701979-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DECISÃO QUE DETERMINAR AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO RE n.o 1.491.414. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou o aguardo do trânsito em julgado do RE n.o 1.491.414 para apreciar o pedido de expedição de RPV observando o limite de 20 salários mínimos. Em seu recurso, o exequente, ora agravante, defende a possibilidade de expedição da RPV observando o limite de 20 salários mínimos em razão do julgamento do RE n.o 1.491.414. Pugna, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para determinar a expedição da RPV observando o limite de 20 salários mínimos.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões. Efeito suspensivo indeferido.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a possibilidade de expedição da RPV observando o limite de 20 salários mínimos.
III. Razões de decidir
4. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).
5. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que não houve o indeferimento do pedido de expedição da RPV observando o limite de 20 salários mínimos, tampouco a determinação de expedição da RPV com limite de 10 salários mínimos. Com efeito, a decisão agravada apenas determinou que se aguarde o trânsito em julgado do RE 1.491.414 (ID de origem 205330772).
6. Desse modo, não há que se falar em reforma da decisão que negou a expedição da RPV com teto de 20 salários-mínimos.
IV. Dispositivo e tese
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem custas.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.